Tribunal: TJDFT
Processo: 0731611-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto em ação de revisão de alimentos que busca a redução da pensão alimentícia anteriormente fixada em valor equivalente a um salário mínimo, sob alegação de alteração da capacidade financeira do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve demonstração de alteração superveniente da capacidade econômica apta a justificar a redução da verba alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão da obrigação alimentar exige prova concreta de modificação relevante na situação financeira do alimentante, conforme prevê o art. 1.699 do CC.
4. A análise das informações financeiras obtidas por meio de sistemas oficiais revela capacidade econômica superior àquela alegada, sendo constatada movimentação bancária expressiva e crescente ao longo dos anos.
5. A prova produzida não comprova redução de renda, não havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar alteração negativa na capacidade contributiva, ônus que incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC.
6. A quebra de sigilo bancário e fiscal constitui meio legítimo de prova e contribui para aferir a real capacidade financeira do alimentante, não havendo irregularidade na valoração desses elementos.
7. Ausente modificação fática a impactar a capacidade financeira, impõe-se manter o valor dos alimentos originalmente fixados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699. CPC, art. 371, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0749455 33.2024.8.07.0016, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 13.11.2025.